Tribunal: CARF
Processo: 13977.000018/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000018/2005-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.151 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
BUTZKE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA (COSIP). CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos
os valores pagos a outro título de custeio (como a Iluminação Pública - COSIP)
às empresas concessionárias de energia elétrica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000018/2005-39
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000018/2005-39

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.783, de 17/04/2019 (fls. 471 a 480)1,
proferido pela 1a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Os presentes autos versam sobre Pedido de Ressarcimento (PER) cumulado com
Declaração de Compensação (DCOMP), tendo por base créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep, a título de mercado externo - Exportação do 4o Trimestre de 2004, por meio da
PER/DCOMP no 29171.52054.150806.1.3.085270. A DRF Blumenau/SC, em apreciação ao
pleito do contribuinte, proferiu Despacho Decisório (fl. 389) reconhecendo parcialmente o
direito creditório requerido.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade (fls. 309 a 404) alegando, em breve síntese, que : (a) o padrão constitucional
do regime jurídico da não-cumulatividade do ICMS e do IPI aplica-se também à COFINS e ao
PIS; assim, todas as mercadorias, insumos, custos e demais despesas que concorram para a
obtenção das receitas tributáveis devem gerar crédito; (b) nas glosas de fretes, despesas
financeiras de empréstimos e financiamentos, encargos de depreciação e materiais de uso e
consumo, o direito ao crédito é amplo e irrestrito, de sorte que as glosas em virtude de restrições
impostas não podem prevalecer; (c) contra à glosa relativa a energia elétrica, computada sem que
se apresentasse a correspondente NF (outubro), a fatura se refere ao mês de setembro (3o
trimestre), que acabou chegando em atraso, somente sendo possível a sua escrituração e
pagamento no mês de outubro, ou seja, em um único mês escriturou duas faturas de energia
elétrica; (d) ainda sobre a energia elétrica, destaca que o expurgo da COSIP do cálculo conspira
contra a finalidade da própria legislação ordinária, que permite o crédito de todas as despesas
relacionadas e necessárias ao fornecimento, e aduz que a empresa não poderia receber energia
elétrica sem o pagamento da COSIP, pois é uma despesa necessária para que obtenha o
fornecimento de energia elétrica, por conta de dispositivos legais municipais; e (e) os
combustíveis utilizados na atividade produtiva da empresa, não escriturados no LRE, são
indispensáveis à atividade produtiva, onerando o crédito correlato.
O recurso foi apresentado à DRJ em Florianópolis (SC) que proferiu o Acórdão
no 07-20.619, de 30/07/2010, (fls. 444/455), considerando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, sob os seguintes fundamentos: (a) para
efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de insumo não de
forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na consecução de sua
atividade fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária
(conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao produto em
fabricação; e (b) o consumo de energia elétrica não gera direito aos créditos as contribuições
municipais relacionadas aos serviços de fornecimento de iluminação pública, mas apenas em
relação aos valores atribuídos à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, conforme literalmente disposto na legislação.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000018/2005-39

Cientificado do Acórdão da DRJ/FNS, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 457 a 469, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, reforçando o fato de que os créditos referentes ao pagamento
da COSIP embutida na fatura de energia elétrica devem ser reconhecidos.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, exarando-se a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.783, de 17/04/2019, proferido pela 1a Turma
Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, sob os seguintes fundamentos: (a) apenas serão objeto de creditamento
de PIS e da COFINS as mercadorias, custos e demais despesas que concorram para a obtenção
das receitas tributáveis, mas somente aqueles gastos que sejam essenciais, pertinentes ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviço da empresa; (b) quanto aos créditos de
energia elétrica, o “registro extemporâneo de créditos vai contra o determinado no art. 3o, § 1o,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003”, podendo ocasionar uma dificuldade no controle das
operações com direito a crédito; (c) quanto ao crédito relativo à COSIP, essa contribuição não
depende da produção nem está diretamente vinculada à energia elétrica aplicada na produção,
motivo pelo qual “ainda que seja um custo para a empresa, não poderá ser utilizada no
creditamento das contribuições para o PIS e da COFINS”; e (d) quanto às glosas de fretes,
despesas financeiras de empréstimos e financiamentos, encargos de depreciação, materiais de
uso e consumo e combustíveis (este último a justificar a diferença entre o LRE e a memória de
cálculo), o Contribuinte não apresenta elementos indispensáveis à correlação das glosas
efetuadas pela Fiscalização com o processo produtivo. Por fim, assenta o julgado que que o ônus
da prova, no caso de pedido de ressarcimento, cabe ao contribuinte.
Cientificado do Acórdão no 3001-000.783, de 17/04/2019, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração de fls. 487 a 490, alegando que o julgado teria incorrido em
omissão/obscuridade, uma vez que: (a) a conclusão quanto a quais insumos e despesas
ensejariam a tomada do crédito pelo contribuinte se dá mediante avaliação realizada
individualmente pelo julgador (não sendo condicionada à demonstração da sua relação com a
atividade produtiva da empresa); e (b) o ônus atribuído ao contribuinte para o reconhecimento
do direito ao crédito é a comprovação do seu fato constitutivo, ou seja, a demonstração da
liquidez e certeza, assim entendida como a prova dos gastos relacionados ao crédito demandado.
No entanto, após analisado o recurso, o Presidente da Turma Extraordinária,
conforme os fundamentos no Despacho de Admissibilidade de Embargos de 02/07/2020 (fls. 494
a 498), rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos opostos.
Das matérias submetidas à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3001-000.783, de 17/04/2019 e da rejeição do
Embargos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 506 a 525), suscitando
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação as seguintes
matérias: 1) Crédito de PIS e COFINS, calculado sobre dispêndios de combustíveis e
lubrificantes e, 2) Crédito de PIS e da COFINS, calculado sobre dispêndios com a Contribuição
para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP.
Indicou como paradigma os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, os Acórdãos no
os Acórdãos 3401-01.155 e 9303-009.751, e para a matéria 2, o mesmo Acórdão no 3401-01.155.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000018/2005-39

De pronto, destaco que, no Exame de Admissibilidade do recurso, entendeu-se
que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial em relação à matéria 1.
No entanto, quanto a matéria 2, nos Acórdãos confrontados (recorrido e o
paradigma no 3401-01.155), verificou-se que, para a mesma rubrica (pagamento da COSIP -
Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública), as decisões comparadas dão
interpretações diferentes quanto ao direito de crédito, não se revelando quaisquer diferenças
entre os casos que pudessem dar motivação distinta às conclusões, senão a interpretação
divergente dos dispositivos legais pertinentes, de modo que a divergência restou caracterizada.
Assim com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pela 1a Câmara / 3a Seção de julgamento do CARF, de 18/09/2020
(fls. 555 a 561), exarado pelo Presidente da 1a Câmara, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à divergência 2 - Crédito de PIS e da COFINS,
calculado sobre dispêndios com a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade acima que deu seguimento parcial,
a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões de fls. 568 a 572, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o Acórdão
recorrido, considerando inadequado entender por insumo os gastos com “Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública – COSIP”, eis que não demonstrada pelo Contribuinte a
essencialidade ou relevância de tal dispêndio para o processo produtivo.
Em 19/10/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 1a Câmara, de 18/09/2020 (fls. 555 a 561), exarado pelo Presidente da 1a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, sendo evidente a divergência jurisprudencial sobre
a tomada de crédito de PIS e da COFINS, calculado sobre dispêndios de Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública - COSIP, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus
termos e fundamentos.
Portanto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito à possibilidade
de tomada de crédito de PIS/COFINS, no regime não cumulativo, sobre dispêndios com a
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000018/2005-39

Cabe aqui apresentar, preliminarmente, o posicionamento a respeito da definição
de insumos, para fins de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, bem como
para cômputo de seus respectivos créditos, na forma das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Quanto ao conceito de insumo, para efeito da legislação que rege a Contribuição
para o PIS/Pasep e a COFINS, na não cumulatividade, é inequívoco que este Colegiado adota o
posicionamento vinculante estabelecido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR. Aliás, é notório que tal
posicionamento foi fortemente influenciado pelas próprias decisões deste CARF, que já
caminhavam no sentido de que o conceito não seria tão restritivo quanto o estabelecido na
legislação do IPI e nem tão amplo quanto na legislação que rege o IR.
Assim, deve o conceito de insumo, no caso em análise, ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Por fim, cabe amparo ainda no
Parecer Cosit RFB 5, de 17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial
(STJ) n. 1.221.170/PR. Do voto da Ministra Regina Helena Costa para aquele acórdão, extrai-
se:
“(...) o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço”.
Quanto ao direito à tomada de crédito sobre os dispêndios com a contribuição
destinado ao Custeio da Iluminação Pública - COSIP, o Fisco entende que não há dúvida de
que o fornecimento de energia elétrica ficaria comprometido sem o pagamento desta
contribuição (COSIP), conforme explanado pelo própria Contribuinte nos autos. Entretanto,
apesar de serem despesas operacionais de uma empresa, necessárias e até mesmo
imprescindíveis, no âmbito da legislação relativa a PIS e COFINS, não geram créditos no regime
da não cumulatividade, pois, como pontuado pelo Acórdão recorrido, a contribuição para custeio
do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, não está diretamente relacionada à produção, mas
sim à localização da empresa em determinado Município, haja vista que tal contribuição decorre
do art. 149-A da Constituição Federal, com a seguinte redação:
Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública,
observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela EC no 39, de 2002)
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na
fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela EC no 39, de 2002)
Da leitura do dispositivo legal, resta evidenciado que tal dispêndio (COSIP) não
depende da produção dos bens destinados à venda. Por visar à iluminação pública do Município,
ainda que seja um custo para a empresa, o dispêndio não está diretamente vinculado à energia
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000018/2005-39

elétrica aplicada na produção, sendo essa despesa necessária para realização de suas atividades
administrativas.
A legislação, em seu art. 3o, IX, já define que os créditos de PIS e COFINS não
cumulativas passíveis de desconto seriam calculados com base na “energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica”. Ou seja, é o consumo de energia intrínseco à produção
que leva ao crédito, mas não a contribuição para serviços de iluminação pública (COSIP) que
pode, ou não, ter por base o consumo.
O STJ, no julgado do Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR, entendeu que
deve ser analisado se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e ao
ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita, ou seja, os custos relacionados com
a atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Portanto, entendo que os dispêndios com a contribuição destinado ao Custeio
da Iluminação Pública - COSIP não caracterizam insumos necessários à produção, para fins de
creditamento de PIS/COFINS não cumulativos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 582
DF CARF MF
Original